Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-63.2021.8.11.0014
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001265-63.2021.8.11.0014
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROMES GOMES E SILVA - CPF: 378.340.531-91 (AGRAVANTE), CELSO D ALCANTARA BARBOSA - CPF: 350.240.971-49 (ADVOGADO), LEANDRO SANTOS RIBEIRO - CPF: 059.845.576-06 (ADVOGADO), MARCELO CAMPOS DUARTE - CPF: 001.688.491-43 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EUGÊNIO FLORENTINO DE SOUZA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOVILINA DIAS DE JESUS (AGRAVADO), RUBENS RODRIGUES ROCHA (AGRAVADO), IONE RIBEIRO ROCHA (AGRAVADO), BENJAMIM DE OLIVEIRA (AGRAVADO), DIRCE FLORENTINA DE SOUZA - CPF: 474.232.001-82 (AGRAVADO), RUBENS RODRIGUES ROCHA - CPF: 064.817.361-53 (AGRAVADO), IONE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 001.821.151-86 (AGRAVADO), BENJAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 062.161.701-63 (AGRAVADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), EUGENIO FLORENTINO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 006.952.201-44 (AGRAVADO), JOVILINA DIAS DE JESUS (ESPÓLIO) (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE EUGÊNIO FLORENTINO DE SOUZA - CPF: 474.232.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS RODRIGUES ROCHA - CPF: 064.817.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IONE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 001.821.151-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO FLORENTINO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 006.952.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3o, DO CPC. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. DECURSO
IN ALBIS
. PRECLUSÃO TEMPORAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno diante da
nítida
pretensão de reforma do
decisum
, com
ordem
de intimação do Recorrente para complementação das razões, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o Agravo Interno é admissível diante da
falta
de complementação das razões recursais no prazo legal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.024, § 3o, do CPC autoriza o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, desde que o Recorrente seja previamente intimado para complementar as razões recursais.

4.
O prazo recursal
tem
natureza peremptória, de modo que a inércia da parte acarreta preclusão temporal.

5.
No caso, o Recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo para adequação das razões,
e protocolou a
petição somente
depois de certificado
o decurso de prazo.

6.
A
falta
de complementação tempestiva das razões
conduz
à inadmissibilidade do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo Interno não conhecido.

Tese
de julgamento
:
“1.
Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno, cabe ao Recorrente apresentar, no prazo
legal
, a adequação das razões recursais.
2.
A inércia da parte conduz à preclusão temporal e impede o conhecimento do recurso.
”

___________

Dispositivos
aplicados
:
CPC,
arts
. 1.02
1
, §
1
o, e 1.02
4
, §
3
o
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AREsp
2.158.525/PR, Segunda Turma,
Rel. Ministro Franscisco Falcão,
DJe
de 26/04/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se
de
Recurso de
Embargos de Declaração recebido como Agravo Interno, interposto por
Romes
Gomes e Silva
.

O Recorrente opôs Embargos de Declaração e, diante da nítida pretensão de reforma do
decisum
que
indeferiu o pedido de gratuidade e desproveu
o Recurso de Apelação por ele interposto, com fundamento no artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, os
Aclaratórios
foram recebidos como Agravo Interno.

Aportou aos autos a petição de Id. 345132870, em que o Embargado
Benjamim de Oliveira

requereu fosse certificado
o decurso do prazo
para a complementações das razões e
o não conhecimento do Agravo Interno
.

Certificou-se que o
Recorrente deixou transcorrer o prazo
in albis
(Id. 345144395).

Na sequência, o Recorrente protocolou a petição de Id. 345617397, por meio da qual apresentou a complementação das razões recursais,
e
sustentou a necessidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
.

Em síntese, aleg
o
u
hipossuficiência financeira superveniente, inobservância do art
igo
99, § 2o, do CPC,
falta
de apreciação adequada dos documentos juntados e, ao final, requer
eu
o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a reconsideração ou reforma da decisão agravada para concessão do benefício.

S
obreveio a petição de Id. 345
632369
, na qual o Embargado Benjamim de Oliveira sustenta que o prazo concedido ao Recorrente para adequação das razões transcorreu integralmente
in albis
.

Pugna pelo
desentranhamento da peça ou, subsidiariamente,
que seja desconsiderada
, com o consequente não conhecimento do Agravo
Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante se infere do caderno processual,
por meio de decisão unipessoal
analisei e julguei o Recurso de Apelação interposto por
Romes
Gomes e Silva

(Id. 340646866).

O Recorrente opôs Embargos de Declaração e, diante da nítida pretensão de reforma do
decisum
, com fundamento no artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, recebi os
Aclaratórios
como Agravo Interno e determinei sua intimação para que complementasse as razões de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1o, do CPC (Id. 342729376).

De acordo com a certidão de Id.
345144395
, em 06/02/2026, decorreu o prazo legal sem que o Recorrente cumprisse a ordem e complementasse as razões recursais.

Somente em 10/02/2026, protocolou a petição de Id. 345617397, com o intuito de atender ao despacho anterior.

Nos termos do artigo 1.024, § 3o, do CPC, o Relator pode receber os Embargos de Declaração como Agravo Interno quando entender ser esse o Recurso adequado, desde que seja previamente determinada a intimação do Recorrente para,
no prazo de 05 (cinco) dias
, complementar as razões recursais, adequando-as às exigências do art. 1.021, § 1o, do mesmo diploma legal.

C
onsoante
sabido, o prazo para recorrer é peremptório. Se o
R
ecurso não é apresentado no prazo legal, opera-se a preclusão temporal.

No caso, o Recorrente deixou escoar o prazo sem apresentar a complementação das razões, o que conduz à inadmissibilidade do Recurso, conforme dispõe o art. 1.021, § 1o, do CPC e a orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ABERTURA DE PRAZO PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES, NOS TERMOS DO ART. 1.024, § 3o, DO CPC/2015. PRAZO TRANSCORRIDO IN
ALBIS. RAZÕES NÃO COMPLEMENTADAS PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
EXIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Trata-se de embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC/2015, por meio da decisão de fls. 472. Após o decurso de prazo, certificou-se nos autos que a parte embargante não complementou as razões do recurso (fl. 474). II - Consoante o que prevê o art. 1.024, § 3o, do CPC/2015, "o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o ". III - No caso dos autos, a parte embargante deixou transcorrer in albis o prazo para complementação das razões do agravo interno, o que acarreta
na
inadmissibilidade do recurso de embargos de declaração recebido como agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC/2015. Isso porque deixou a embargante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. IV - Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Agravo interno não conhecido.
(
EDcl
no
AREsp
n. 2.158.525/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 26/4/2023). (sem destaque no original)

Com essas considerações,
não conheço do Agravo Interno
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026